Tribunal: STF
Processo: ARE 1348678
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-26
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ENQUADRAMENTO DA CONDUTA APONTADA COMO ILÍCITA. DOLO. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.  RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “APELAÇÃO - Ação Civil Pública - Improbidade Administrativa - Altinópolis - Contratação informal e sem realização de procedimento licitatório para a realização de pesquisas de opinião entre os anos de 2009 e 2012 - Julgamento do RE nº 843 .989/PR (Tema nº 1.199) pelo C. Supremo Tribunal Federal - Reapreciação do recurso na forma do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil - Restituição dos autos à Egrégia Presidência desta Seção de Direito Público” (fl. 70, vol. 78).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LV do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República.



    Sustenta que “a C. Câmara Julgadora, apesar de ter reconhecido a infringência do art. 10, inciso VIII, da Lei de Improbidade, não apontou nenhuma conduta dolosa por parte do Recorrente, nenhuma conduta culposa e tampouco má-fé, reconhecendo expressamente a ausência de prejuízo ao erário, além de ter contrariado o próprio dispositivo legal do artigo mencionado, ao fundamentar sua convicção na simples ilegalidade” (fl. 14, vol. 9).



    Assevera que “o culto sentenciante julgou antecipadamente a lide, sem oportunizar ao Recorrente vista dos autos para especificação de provas que pretendia produzir, em flagrante desrespeito aos princípios do contraditório e à amplitude de defesa, corolários do devido processo legal. O v. Acórdão recorrido manteve a violação a ampla defesa e ao contraditório” (fls. 16-17, vol. 9).



    Argumenta que “o Tribunal a quo não demonstrou a presença do indispensável dolo do agente, reconhecendo a improbidade administrativa apenas com fundamento na ilegalidade, além do próprio v. Acórdão recorrido ter reconhecido a ausência do elemento subjetivo, do efetivo prejuízo ao erário e de superfaturamento” (fl . 25, vol. 9).



    3. O Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo inadmitiu o recurso extraordinário, pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal (fls. 64-65, vol. 9).



    4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante reitera os fundamentos do recurso extraordinário interposto e pede “seja recebido, processado e finalmente provido o presente Agravo, a fim de que, admitido, seja o Recurso Extraordinário em comento conhecido e provido (...), reconhecendo-se o cerceamento de defesa na presente demanda e, por conseguinte, a reforma da decisão recorrida para julgar improcedentes os pleitos da exordial ou, ao menos, cassar o v. acórdão recorrido para que seja realizado novo julgamento do feito, observando-se o contraditório e ampla defesa; tal como posto, impondo-se ao sucumbente os ônus respectivos, ‘ex vi legis’” (fl. 89, vol. 9).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante. 



    6. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ”o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    7. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 843.989, Tema 1.199 da repercussão geral, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, o Plenário deste Supremo Tribunal fixou a seguinte tese: 



    “1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei” (DJe 12.12.2022).



    8. Na espécie vertente, o Tribunal de origem tipificou a conduta do agente como improbidade administrativa por “ausência de instauração de procedimento administrativo” e assentou haver “elemento subjetivo apto a ensejar a condenação”. Confiram-se trechos do acórdão recorrido:



    “Conforme se observa r. sentença de 1519/1524, a condenação dos réus pela prática de ato de improbidade administrativa se deu com fundamento no artigo 10, I e VIII, da Lei de Improbidade Administrativa — cuja redação do primeiro, ainda que alterada pela Lei Federal nº 14.230/21, continua aplicável à hipótese. Nesse sentido, observe-se que o Pleno do Colendo Supremo Tribunal Federal proferiu em 18 de agosto de 2022 decisão no Recurso Extraordinário com Agravo nº 843.989 (Tema nº 1199) em que definidas as questões referentes à retroatividade da pela Lei nº 14.230/2021. Na ocasião, foram firmadas as seguintes teses: (...). Em atenção ao disposto no artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil, julgado o mérito de Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida, reapreciado o recurso interposto para fins de manutenção do julgado. Isso porque o v. acórdão de f. 1675/1680, declarado a f. 1794/1797, manteve o reconhecimento de prática de ato consistente não na ‘efetiva dispensa de licitação tal como autorizada pelos artigos 24, I, ou 25, II, da Lei Federal nº 8.666/93, mas na completa ausência de instauração de procedimento administrativo previsto para tanto no artigo 26 desse mesmo diploma, que na data dos fatos possuía a seguinte redação' (f. 1678v) — ato este que não se caracteriza como mera irregularidade, mas configura a prática de conduta ilícita qualificada pela desonestidade. E, ainda que se observe que a decisão em questão tenha afirmado que ‘quanto ao argumento de que não há demonstração de dolo ou má-fé dos réus, há que se ressaltar que a tipificação do ato de improbidade a eles atribuído se deu nos termos do artigo 10, I e VIII, da Lei Federal nº 8.429192 — hipóteses que, nos termo do caput desse mesmo artigo, não dependem exclusivamente da presença de dolo, mas também podem se configurar em função de conduta culposa' (f. 1678v), observe-se que referida afirmação teve como objetivo afastar argumentação de caráter genérico dos réus quanto à ausência de indicação expressa da presença de dolo — e que, na ocasião, de fato não era necessária, dados os termos da legislação vigente. Publicada a Lei Federal nº 14.230/21 e explicitada a necessidade de demonstração do dolo, disso não decorre, no entanto, a improcedência da demanda, já que, alterado o quadro normativo e modificadas as regras incidentes à hipótese, os termos do acórdão de f. 1675/1680 não se mostram em conflito com o Tema nº 1.199 do C. STF, já que a indicação de ‘completa ausência de instauração de procedimento administrativo', somada à constatação de que o caso concreto se refere a conduta reiterada, com ‘treze levantamentos realizados (...) artificialmente parcelados, já que a unidade de objeto e a previsibilidade de sua realização não autorizavam o fracionamento do objeto contratual' (f. 1678), caracteriza o elemento subjetivo apto a ensejar a condenação desejado. Não há, portanto, conflito entre o acórdão e o que constou do julgamento do Tema nº 1.199/STF” (fls. 2-4, vol. 70).



     O exame da pretensão do agravante, quanto ao enquadramento da conduta ilícita praticada pelo agente público para admissibilidade da ação de improbidade administrativa e a (in)existência de dolo, exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.



    A apreciação do pleito recursal exigiria a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 02.09.2023. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEIS 8.429/1992 E 8.666/1993. LICITAÇÃO. IRREGULARIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULAS 279 DO STF. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1199 DA REPERCUSSÃO GERAL. CARACTERIZAÇÃO DE DOLO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada, nos termos dos arts. 1.021, § 1º, CPC, e 317, § 1º, RISTF, o que não ocorreu no caso. 2. Ademais, ainda que fosse possível superar tal óbice, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis 8.429/1992 e 8.666/1993), o que é vedado, a teor da Súmula 279 do STF e por ser reflexa a alegada afronta à Constituição Federal. 3. Inaplicável, ao caso concreto, o Tema 1199 da repercussão geral, tendo em vista que o Tribunal de origem entendeu que restou caracterizado o dolo nas condutas dos Recorrentes, enquanto no referido Tema 1199 cuidou-se da modalidade culposa. Precedentes. 4. Quanto ao pedido de extinção da punibilidade, em face ao falecimento de um dos Recorrentes, após a interposição do recurso extraordinário com agravo, e ao reconhecimento de eventual prescrição, ressalte-se que tais pleitos devem ser encaminhados, no momento oportuno ao juízo de execução competente. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, condicionando-se a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da quantia fixada, observado o disposto no art. 1.021, § 5º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985)” (ARE n. 1.369.965-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.11.2023).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito administrativo. Improbidade administrativa. Atos dolosos. 3. Violação ao art. 93, IX, da CF. Inocorrência. Tema 339 da repercussão geral. 4. Interceptação telefônica. Compartilhamento de provas. Possibilidade. Precedentes. 5. Tribunal de origem consignou a existência do elemento subjetivo dolo. Não incidência do tema 1199. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental” (ARE n. 1.403.157-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.4.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.235.427-ED-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 16.10.2023).



    Nesse sentido, as seguintes decisões monocráticas: RE n. 1.472.328, Relator o Ministro André Mendonça; RE n. 1.473.206, de minha relatoria, DJe 16.1.2024; e RE n. 1.455.152, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 8.1.2024.



    9. Não procedem os argumentos do agravante quanto à pretensa contrariedade ao inc. LV do art. 5º da Constituição da República, pois, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, DJe 1º.8.2013).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



    10. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de janeiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora